Tribunal: CARF
Processo: 10325.901042/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.901042/2011-11
ACÓRDÃO
3201-012.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUARANY SIDERURGIA E MINERACÃO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
APURAÇÃO DE CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS A
PESSOAS FÍSICAS. RESTRIÇÕES.
A aquisição de insumos a pessoa física, afora as exceções taxativamente
enumeradas na legislação, nas quais se admite a apuração de crédito
presumido, não gera crédito de PIS/Pasep ou Cofins não cumulativos.
Restando evidenciado que o carvão vegetal não se insere nessas exceções,
correta é a glosa integral dos créditos.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO
A compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN só
poderá ser homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda
Pública estiver revestido dos atributos de liquidez e certeza.
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA.VEDAÇÃO
Por expressa vedação legal, não incidirão juros ou correção monetária
sobre créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins aproveitados
para ressarcimento.
ÔNUS PROBANTE.
É do sujeito passivo o ônus probante do direito à restituição e,
consequentemente, à compensação.
DILIGÊNCIA. REQUISITOS
A perícia presta-se a dirimir dúvidas ou aprofundar a instrução processual
acerca de matéria inserida na competência do perito, não se prestando,
consequentemente, a discutir conclusões acerca da interpretação da
legislação ou a suprir a insuficiência de provas decorrente do
descumprimento do ônus probante, a cargo do Contribuinte.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901042/2011-11
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

Trata-se de manifestação de inconformidade por meio da qual se busca a reforma
do despacho decisório que acolheu parcialmente pedido de ressarcimento
formulado por meio do PER 09732.27702.190609.1.1.09-1001, que se baseava em
supostos créditos de ressarcimento de Cofins relativos a insumos empregados em
produtos exportados. Foi pleiteado o reconhecimento de direito creditório no
valor de R$ 1.136.882,21 e reconhecido o valor de R$ 928.060,48. Os créditos
litigiosos dizem respeito ao terceiro trimestre de 2005.
2. Consoante consignado em Termo de Verificação Fiscal, o cotejamento entre as
informações extraídas da contabilidade e do Dacon, revelaria inconsistências na
apuração de créditos sobre aquisições dos insumos carvão e minério de ferro em
todo ano de 2005. Em razão de tais inconsistências e da convicção de que o
pressuposto para apuração de créditos do PIS e da Cofins seria a incidência dessas
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901042/2011-11
3
contribuições sobre os insumos, promoveu-se a glosa integral dos créditos sobre o
carvão e somente foram admitidos parte dos créditos atrelados à aquisição de
minério de ferro.
2.1. Segundo descrito, após análise da contabilidade, restara demonstrado que
todas as entradas de carvão envolveriam operações com pessoas físicas.
2.2. Em algumas operações, o carvão seria produzido na propriedade do
contribuinte, que contrataria "carvoeiros" (pessoas físicas) como prestadores de
serviço. Em outras, o insumo seria adquirido a outros "carvoeiros", igualmente
pessoas físicas.
2.3. Quanto ao minério de ferro, aponta a autoridade que só teriam sido
apresentadas as planilhas que demonstrariam a apuração dos créditos lançados
no 2o trimestre de 2005. Por essa razão, o valor constante do Dacon teria sido
descartado.
2.4. Nesse contexto, partindo do pressuposto de que não seria possível adquirir
minério de ferro de pessoas físicas, após a conferir os registros de exportação e
cotejar os valores constantes de tais registros com os lançados na contabilidade,
admitira o valor dos créditos da escrita contábil.
2.5. Afirma a autoridade, ainda, que não teriam sido apresentadas as notas fiscais
solicitadas por meio de termo de intimação fiscal.
3. O contribuinte, a seu turno, argumenta que os créditos glosados decorrem da
aquisição de bens empregados como insumos e, consequentemente, que o
despacho decisório merece reforma.
3.1. Defende, em primeiro lugar, a apuração de créditos na aquisição de carvão
vegetal a produtores rurais, que entende equiparados a pessoas jurídicas, nos
termos do art. 150 do Regulamento do IR e, como tal, contribuintes da Cofins, nos
termos do art. 1o da LC 70/91. Transcreve os dispositivos citados.
3.2. Noutro giro, argumenta que, o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, admite a
apuração de créditos de PIS/Cofins não cumulativos em aquisições a pessoas
físicas nas hipóteses que elenca. Transcreve o dispositivo e cita jurisprudência do
CARF.
3.3. Acrescenta, nesse contexto, que conceder o referido direito ao crédito a
determinados contribuintes e não estender esse direito à recorrente
representaria violação ao princípio da isonomia. Cita acórdão do TRF 1a Região
nesse sentido.
3.4. Esclarece, finalmente, quanto às operações relativas ao carvão vegetal, que as
notas fiscais emitidas pela própria empresa diriam respeito à produção própria,
conforme alegadamente detalhado em planilha acostada ao processo.
3.5. Passando à inconformidade com relação à glosa de parte dos créditos
decorrentes da aquisição de minério de ferro, argumenta o contribuinte que
"detém indiscutível direito aos créditos relacionados à aquisição de minério de
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901042/2011-11
4
ferro, e se dispõe a reforçar a comprovação de sua origem, através de perícia
contábil desde já requerida". Segundo defende, os créditos teriam sido lançados
na contabilidade, comprovados por meio dos documentos apresentados, mas
desprezados pelo Fisco.
3.6. A partir da leitura do relatório fiscal, argumenta, chegar-se-ia à conclusão de
que não obstante a apresentação de planilhas por parte do contribuinte, a
autoridade apurara os créditos a partir da contabilidade.
3.7. Em assim procedendo, defende, a autoridade fiscal teria adotado dois pesos e
duas medidas: "quando quis apurar por meio de outro procedimento, o fez.
Quando não quis, questionou a falta de repasse para o curso do produto".
3.8. Não caberia, ademais, desconsiderar as planilhas apresentadas em razão da
alegada insuficiência. Quando muito, caberia ao Fisco intimar a contribuinte a
complementar a documentação apresentada, sob pena de violação ao princípio
da verdade material e cerceamento do seu direito de defesa.
3.9. Acrescenta, ainda, que as notas fiscais não teriam sido apresentadas em razão
de que o termo de intimação fiscal acostado aos autos solicitara a apresentação
desses documentos. Teriam sido exigidos exclusivamente os livros Diário, Razão,
Entradas e Saídas, Inventário, Apuração de ICMS, dentre outros.
3.10. Afirma que os documentos de aquisição encontram-se à disposição do Fisco
e do Perito designado por este órgão julgador e defende que o exercício do dever
de investigação da Administração Pública não se restringiria à persecução dos
fatos que respaldariam o lançamento do tributo, mas principalmente quando se
está diante da verificação da extinção do crédito tributário. Tece considerações
acerca da aplicação do principio da verdade material no processo administrativo
fiscal, em comparação com o processo civil, além de citar doutrina e
jurisprudência acerca do tema.
3.11. Equivocadamente, no seu sentir, a autoridade desprezara o valor de
aquisição de minério de ferro constante de planilhas contendo o número das
notas fiscais e adotara os valores do livro razão.
3.12. Segundo aponta, a divergência identificada diria respeito à forma por meio
da qual se dá a contabilização dos estoques. Na contabilidade, o produto seria
lançado pelo valor líquido (sem a inclusão do ICMS) e, no Dacon, pelo valor
integral (com a inclusão daquele imposto). Defende, nessa trilhar, que agiu em
conformidade com as instruções veiculadas no sitio da Secretaria da Receita
Federal do Brasil na internet, mais especificamente no link "Perguntas e
Respostas". Transcreve trechos que demonstrariam essa afirmação.
3.13. Ainda com relação a esse ponto, acrescenta que, nos termos da legislação
de regência, o ICMS integra o valor de aquisição dos insumos, salvo se recolhido
na condição de substituto tributário. Transcreve trecho da IN no 594, de 2005 e
ementa de solução de consulta que ratificaria esse entendimento e argumenta
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901042/2011-11
5
que a legislação vigente à época dos fatos (IN 291/2003) já ratificava esse
entendimento.
3.14. Pugna que, em caso de eventual divergência nos valores, que reafirma
inexistir, devem ser considerados valores condizentes com a realidade dos fatos.
"É dizer, o valor que reflete a efetiva base econômica tributada ou geradora do
crédito. Não cabe ao Fisco, nessa seara, escolher entre um ou outro documento,
ou base de dados, sob pena de grave e inequívoca ofensa ao princípio da estrita
legalidade tributária. E ao da verdade material também".
3.15. Pleiteia, ademais, a correção monetária dos créditos reconhecidos em razão
da reforma do despacho decisório, que obstara ilegitimamente a apuração dos
créditos. Invoca a Súmula no 411 do Superior Tribunal de Justiça e cita
jurisprudência daquela Corte Superior.
3.16. Reafirma a necessidade de realização de perícia contábil no intuito de
demonstrar que "as despesas apresentadas como fatos geradores dos créditos do
PIS/PASEP foram devidamente incorridas e estão devidamente lastreadas em
documentação, obtendo com exatidão o crédito a ser deferido em favor do
contribuinte". Invoca a aplicação do princípio da verdade material, formula
quesitos e indica perito.
3.19 Postula, finalmente, a suspensão da exigibilidade do débito oriundo da
homologação parcial da compensação.
4. Por meio do despacho à fl. 111, a unidade de jurisdição encaminha os autos
para julgamento.

A decisão recorrida não reconheceu o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 11-48.829 apresenta o seguinte resultado:

Acórdão 11-48.829 - 2a Turma da DRJ/REC
Sessão de 17 de dezembro de 2014
Processo 10325.901042/2011-11
Interessado GUARANY SIDERURGIA E MINERACAO S.A.
CNPJ/CPF 10.426.518/0001-45
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
APURAÇÃO DE CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS A PESSOAS
FÍSICAS. RESTRIÇÕES.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901042/2011-11
6
A aquisição de insumos a pessoa física, afora as exceções taxativamente
enumeradas na legislação, nas quais se admite a apuração de crédito presumido,
não gera crédito de PIS/Pasep ou Cofins não cumulativos.
Restando evidenciado que o carvão vegetal não se insere nessas exceções, correta
é a glosa integral dos créditos.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO
A compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN só poderá
ser homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda Pública estiver
revestido dos atributos de liquidez e certeza.
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA.VEDAÇÃO
Por expressa vedação legal, não incidirão juros ou correção monetária sobre
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins aproveitados para
ressarcimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
ÔNUS PROBANTE.
É do sujeito passivo o ônus probante do direito à restituição e,
consequentemente, à compensação.
DILIGÊNCIA. REQUISITOS
A perícia presta-se a dirimir dúvidas ou aprofundar a instrução processual acerca
de matéria inserida na competência do perito, não se prestando,
consequentemente, a discutir conclusões acerca da interpretação da legislação ou
a suprir a insuficiência de provas decorrente do descumprimento do ônus
probante, a cargo do Contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário apresentando em síntese os
mesmos argumentos da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901042/2011-11
7
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito
creditório.
Analisando o mérito posto no Recurso Voluntário, fica evidente que a recorrente
reproduziu todas as razões recursais da Manifestação de Inconformidade, e em que pese as
planilhas acostadas novamente aos autos, não apresentou elemento novo no Recurso Voluntário
capaz de elidir o feito fiscal.
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, utilizo sua fundamentação como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do
RICARF, in verbis:.
A primeira questão a ser enfrentada, de natureza preliminar, é o pedido de perícia
contábil. Eis os quesitos:
a) Identifique o perito contábil com base nos documentos já apresentados e
outros elementos à sua disposição, qual o valor dos créditos da Cofins exportação
do terceiro trimestre de 2005;
b) Especifique o Sr. Perito, igualmente com base nos documentos e outros
elementos à sua disposição, quais os valores relativos às despesas de carvão
vegetal e minério de ferro não admitidas pelo despacho decisório, com direito a
crédito, que foram objeto da glosa referida na intimação ao início indicada;
c) Considerando as respostas supra, queira o Sr. Perito indicar qual o valor do
crédito da empresa, relativa ao aludido período fiscal, que ainda não foi
reconhecido, no que toca aos dois itens em discussão (carvão vegetal e minério de
ferro)7.1. Analisando o conteúdo dos quesitos, chega-se à conclusão de que não
restou demonstrada a necessidade de complementação da instrução por meio da
perícia requerida. De fato, um dos fundamentos para a glosa foi justamente a não
apresentação de elementos que viabilizariam essa apuração, no caso, as planilhas
que explicitariam os créditos informados no Dacon. Os demais motivos das glosas,
por outro lado, dizem respeito à interpretação da legislação tributária, matéria
que não se insere na competência do perito, que se restringe a questões fáticas
afetas à sua competência técnica.
7.2. Confira-se, acerca do tema, a lição de Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa
Martínez Lopez1 (grifos acrescidos):
Ao optar pela prova pericial, ao julgador interessa provar os fatos alegados no
processo. A perícia, por ser meio de prova em que a participação de profissional
especialista é necessária, é uma prova assentada em fundamentação científica.
7.3. De fato, o único aspecto de natureza fática, o valor das aquisições de minério
de ferro, poderia ter sido demonstrados por meio da juntada de documentos,
quando da apresentação da manifestação de inconformidade. Note-se, a
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901042/2011-11
8
recorrente afirma que as planilhas ou as notas fiscais que as subsidiaram estão à
disposição do órgão julgador mas não as junta aos autos.
7.4. Ora, como é cediço, cumpre ao sujeito passivo trazer aos autos elementos
capazes de demonstrar suas alegações, conforme definido no art. 16, III do
Decreto no 70.235, de 19722, combinado com o § 4o3 desse mesmo artigo,
máxime quando se verifica que o litígio gira em torno de declaração de
compensação, onde o ônus de comprovar o direito creditório é do contribuinte,
na forma do art. 36, da Lei no 9.784, de 29/01/1999, bem como por aplicação
analógica do art. 333, I, do CPC4.
7.5. Assim sendo, admitir a realização de perícia com vistas a trazer aos autos
elementos que poderiam ter sido trazidos ao processo pelo Fisco ou pelo
Contribuinte seria admitir a realização de perícia prescindível e,
consequentemente, violar o art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, que
estabelece (original não destacado):
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.” 7.6. Peço licença para
transcrever a interpretação de James Marins5 acerca do conteúdo do dispositivo
acima transcrito (original não destacado):
“... cumprirá à autoridade julgadora de primeira instância apreciar os
requerimentos de produção de provas, apreciar sua pertinência e determinar a
realização daquelas que - seja em virtude de terem sido requeridas ou por
deliberação ex officio da autoridade de primeira instância - sejam necessárias
para que a instrução se complete.
7.7 De se ressaltar, igualmente, que a aplicação do principio da verdade material
não autoriza que o julgador se sobreponha ao dever das partes de carrear aos
autos elementos capazes de provar suas alegações. Dito de outro modo: da
mesma forma que não é aceitável que um lançamento seja efetuado sem provas e
que se permita, posteriormente, em sede de julgamento e por meio de
diligências, sanear esse defeito de instrução, também não é aceitável que um
pleito repetitório seja proposto sem a minudente demonstração e comprovação
da existência do indébito e que posteriormente, também em sede de julgamento
e por via de diligências, se oportunize tais demonstração e comprovação.
8. Finalmente, encerrando as questões de natureza preliminar, não vejo porque
este órgão tecer qualquer consideração acerca da suspensão da exigibilidade em
razão da apresentação de manifestação de inconformidade.
8.1. De fato, quando cabível, essa medida decorre da aplicação direta da Lei pelo
órgão preparador, não havendo qualquer litígio acerca do tema.
8.2. Ocorre que, mesmo que esse efeito dependesse da manifestação deste
Colegiado, estar-se-ia diante de matéria estranha ao litígio, pois, nos termos do
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901042/2011-11
9
despacho decisório à fl. 6, a contribuinte limitou-se a pleitear ressarcimento dos
créditos e tal fato, por si só não implica em confissão de débito passível de
cobrança ou, consequentemente, cuja exigibilidade pudesse ser suspensa.
9. Também não vejo como acolher a apuração de créditos a partir da aquisição de
insumos a pessoa física, ainda que se viesse a discutir sua equiparação a pessoa
jurídica.
9.1 De fato, em razão de disposição expressa contida no § 3o, I do art. 3o das Leis
no 10637, de 2002 e 10.833, de 2003, a apuração de créditos de PIS/Cofins não
cumulativos restringem-se às aquisições de pessoa jurídicas propriamente ditas (e
não às equiparadas). Confira-se (grifei):
§ 3oO direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
9.2. Não se alegue que o legislador teria estendido a possibilidade de se apurar
créditos a todas as aquisições de pessoas físicas que se dediquem à atividade
rural, que a recorrente alega equipadas a Pessoa Jurídica.
9.3. De fato, nas hipóteses em que se julgou justificável, admitiu-se o cômputo do
crédito presumido previsto no § 10 do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002 e no § 5o
do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. Atualmente, a matéria encontra-se
disciplinada no art. 8o da Lei no 10.924, de 2004, com a redação fornecida pela Lei
no 11.051, também de 20046. Nas demais hipóteses, permanece em vigor a regra
geral gizada no art. 3o, que restringe a apuração de créditos à produtos e serviços
adquiridos de pessoa jurídica.
9.4. Nessa linha, como bem apontado pela autoridade fiscal, não haveria como
apurar créditos sobre as operações com "carvoeiros" que não se sujeitam à
incidência das contribuições, tudo conforme o § 2o, I do art. 3o das Leis no 10.637,
de 2002 e 10.833, de 20037.
9.5. Noutro giro, não há espaço para, nesta instância administrativa, discutir a
aplicação do §§ 2, I e 3o, I do art. 3o das Leis no 10.637 e 10.833 em razão de
suposta violação ao princípio da isonomia. Como é cediço, o art. 26-A do Decreto
no
70.235/72
veda expressamente que se proceda ao exame de
constitucionalidade no âmbito do processo administrativo fiscal8.
9.6. Finalmente, não há como reconhecer créditos relativos a entradas de carvão
produzidos pela própria contribuinte. A apuração de crédito sobre insumos
pressupõe a aquisição desse insumo.
9.7. De se destacar, quanto a este ponto que, independentemente de qualquer
discussão acerca da caracterização ou não dos serviços relativos à extração de
carvão próprio como insumo, também não haveria espaço se poderia apurar
créditos sobre tais serviços, pois, como narrado, seus prestadores
caracterizariam-se como pessoas físicas.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901042/2011-11
10
10. Também não vejo como alterar o despacho decisório relativamente à glosa
parcial dos valores relativos à aquisição de minério de ferro, admitidos na
proporção dos montantes escriturados na contabilidade, em razão da não
apresentação das planilhas que detalhariam a apuração dos créditos lançados no
Dacon. Reforce-se, no presente processo discute-se a apuração de créditos no 3o
trimestre de 2005 e a contribuinte limitou-se a apresentar as planilhas referentes
ao 2o trimestre desse ano-calendário.
10.1. Com efeito, se é certo que cabe ao contribuinte demonstrar o direito
creditório que ampararia a compensação, o correto exercício desse mister torna-
se ainda mais relevante quando se busca justificar, como é o caso dos autos, a
divergência entre os dados do Dacon e seus livros contábeis, sabidamente
dotados de valor probante, nos termos do art. 923 do RIR aprovado pelo Decreto
no 3.000, de 19999.
10.2. Noutra dimensão, não se pode esquecer que a legislação de regência
respalda a conduta da autoridade, admitindo que se condicione a homologação
da Dcomp à apresentação de documentos. Confira-se o que dispõe o art. 4o da IN
600, de 2005, cujo conteúdo é reproduzido nas instruções normativas que lhes
substituíram.
Art. 4oA autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, bem como determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de
que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas.
10.3. Destaque-se, mais uma vez: tal e qual ocorreu na fase de instrução, a
recorrente igualmente não junta ao processo as planilhas relativas ao trimestre
litigioso por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade, ou,
alternativamente, as notas fiscais que teriam dado respaldo para a elaboração
dessas planilhas. Limita-se a pleitear a realização de diligência.
10.4. Ora, se o contribuinte não apresenta as planilhas que orientaram o
preenchimento do Dacon ou, alternativamente, as notas fiscais de aquisição
lançadas em tais planilhas, não há como identificar o valor da operação e do ICMS
destacado, nem, consequentemente, verificar a consistência das alegações
suscitadas na manifestação de inconformidade. Aliás, o contribuinte não
apresenta sequer qual seria a evolução do saldo da conta que contabilizou os
créditos de ICMS sobre os insumos adquiridos, permitindo que se pudesse
comparar a soma desses valores com o Dacon.
10.5. Ou seja, ainda que, diferentemente do que foi consignado no relatório fiscal,
a autoridade não tivesse solicitado a apresentação das notas fiscais, caberia à
recorrente, em substituição às planilhas, demonstrar o efetivo valor das
operações, por meio da apresentação das notas fiscais.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901042/2011-11
11
10.6. Não se alegue que a apresentação de planilhas referentes a trimestre
diverso traria algum subsídio à verificação fiscal relativa ao período objeto do
presente litígio. Como é sabido, em observância ao § 2o do art. 6o da Lei no
10.833/200310,
os créditos passíveis de ressarcimento são apurados trimestralmente.
11. Incabível, ademais, a correção monetária dos créditos.
11.1. Como mencionado na própria manifestação de inconformidade, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a correção
monetária sobre créditos relativos a ressarcimento limita o reconhecimento desse
direito às hipóteses em que há injusta resistência por parte do Fisco. Ou seja, se
não ocorre a reforma do despacho decisório não cabe discutir o direito a
correção.
11.2 De qualquer forma, há que se levar em conta que a jurisprudência citada diz
respeito aos créditos do IPI, em relação aos quais não há lei ou dispositivo legal de
igual hierarquia vedando expressamente a incidência de correção monetária,
como é o caso dos créditos de PIS/Pasep e Cofins aqui debatidos, decorrentes de
ressarcimento das contribuições incidentes sobre produtos exportados, nos
termos dos §§ 1 e 2o do art. 6o da Lei no 10.833/2003.
11.3 Como é consabido, o art. 13 da Lei no 10.833/2003 é taxativo ao não permitir
a correção monetária pleiteada. Confira-se:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos
§§ 1o e 2odo art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não
ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores.

Portanto, como aquele que se manifesta contra o Despacho Decisório tem o ônus
probatório relativo à comprovação do crédito que alega possuir, o qual deve ser exercido
oportunamente e de forma materialmente suficiente à demonstração do direito pleiteado, o que
não se verificou nos autos em análise, não reconheço o direito creditório e mantenho as glosas
efetuadas.
Cite-se abaixo algumas decisões deste Conselho nesse sentido:

Numero do processo: 10783.914983/2009-01
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 28 00:00:00 UTC 2017
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901042/2011-11
12
Data da publicação: Thu Apr 20 00:00:00 UTC 2017 Ementa: Assunto: Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período de apuração:
01/02/2002 a 28/02/2002 COMPENSAÇÃO.
ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Aquele que se manifesta contra o Despacho Decisório tem o ônus probatório
relativo à comprovação do crédito que alega possuir, o qual deve ser exercido
oportunamente e de forma materialmente suficiente à demonstração do direito
pleiteado. Recurso Voluntário Negado.
Numero da decisão: 3402-003.895 Decisão: Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do
relatório e voto do presente acórdão. (Assinado digitalmente) Antonio Carlos
Atulim - Presidente e Relator. Participaram do presente julgamento os
Conselheiros Antonio Carlos Atulim, Jorge Olmiro Lock Freire, Maysa de Sá
Pittondo Deligne, Maria Aparecida Martins de Paula, Thais De Laurentiis
Galkowicz, Waldir Navarro Bezerra, Diego Diniz Ribeiro e Carlos Augusto Daniel
Neto.
Nome
do
relator:
ANTONIO
CARLOS
ATULIM
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Numero do processo: 10410.901035/2015-84 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Terceira Seção Câmara: Terceira Câmara Seção: Terceira
Seção De Julgamento Data da sessão: Tue Jan 30 00:00:00 UTC 2024 Data da
publicação: Thu Mar 21 00:00:00 UTC 2024 Ementa: ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 31/07/2013 INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN.
Numero da decisão: 3301-013.723 Decisão: Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, negar provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.465 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901042/2011-11
13
3301-013.719, de 29 de janeiro de 2024, prolatado no julgamento do processo
10410.901031/2015-04, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente) Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Redator Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota
Momesso de Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Nome do relator: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE

Conclusão
Diante o exposto acima, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 157
DF CARF MF
Original